Tribunal: TJES
Processo: 5000554-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000554-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ROMEU DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 16, caput, e § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que o ingresso dos policiais na residência do paciente decorreu de denúncia anônima, sem mandado judicial e sem situação de flagrância apta a justificar a medida. Requer o relaxamento da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal pela nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; e (ii) determinar se há ilegalidade na prisão preventiva decorrente da referida diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, admite exceções, incluindo o ingresso policial sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões. O Superior Tribunal de Justiça entende que a entrada forçada em domicílio sem ordem judicial exige indícios concretos de crime em andamento, sendo insuficiente mera suspeita ou denúncia anônima isolada. No caso, a atuação policial baseou-se em elementos objetivos e racionais, incluindo informações prévias sobre o envolvimento do paciente com grupos criminosos e sua posse de armamento para defesa contra ataques, corroboradas por sua tentativa de evasão e pela visualização de arma de fogo antes do ingresso na residência. A análise da legalidade das provas obtidas exige exame aprofundado da instrução processual, inviável na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade manifesta que justifique sua revogação por meio de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput e § 1º, III.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, repercussão geral; STJ, AgRg no HC nº 802.743/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023, DJe 24/4/2023; STJ, AgRg no RHC nº 174.864/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000554-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ROMEU DOS SANTOS JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor d
o
paciente
José Romeu dos Santos Junior
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca
d
e Conceição do Castelo
,
n
os Autos nº
0000006-86.2025.8.08.0016
.

Consta
na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em
14
de
janeiro de
202
5
, pela suposta prática do crime previsto no art.
16,
caput
e § 1º, III, da Lei nº 10.826/2003,
o
que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O
impetrante
sustenta
a
ilegalidade da prisão em flagrante, que teria se dado a partir
de
ingresso em domicílio eivado de nulidade.
Argumenta
que a ação da polícia militar se deu com base em suposta denúncia anônima, sem que houvesse prévia expedição de mandado de busca e apreensão, salientando, ainda, que não houve flagrante apto a justificar o ingresso na residência
.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar,
para que seja
relaxada

a prisão
em flagrante e revogada a prisão preventiva
do paciente,
estabelecendo-se medidas cautelares diversas.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar,
bem como o trancamento da ação penal, diante da nulidade das provas decorrentes do ingresso ilegal no domicílio do paciente.

Pois bem.

C
onsiderando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão
id.
11895642
, em que foi indeferido o pleito liminar.

De início, a defesa sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da ilegalidade da violação de domicílio, alegando, para tanto, que a ação da polícia militar se deu com base em suposta denúncia anônima, não havendo situação de flagrante apta a justificar o ingresso na residência, de modo que os policiais adentraram
na residência do réu sem mandado judicial e

autorização válida dos moradores, o que configuraria

violação de domicílio.

Sobre o tema, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante
.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
,
estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente dentro de sua residência, eis que, conforme se extrai d
os autos, os policiais receberam denúncia
s anônimas de que o paciente guardava armas de fogo dentro de sua residência para se defender de ataques de grupos rivais, no contexto do tráfico de drogas.

Consta nos autos que os policiais já tinham conhecimento de que o paciente tinha sofrido um ataque algumas semanas antes do flagrante, havendo, inclusive, notícias de que novo ataque seria perpetrado pelo grupo rival.

Diante desse contexto, os policiais se dirigiram ao local indicado nas referidas denúncias e lá avistaram o ora paciente, que imediatamente tentou se evadir, mas que foi abordado pelos policiais e confirmou que guardava arma de fogo em sua residência para se proteger de novos ataques, corroborando, assim, o teor das denúncias recebidas pela Polícia Militar.

Ainda de acordo com o narrado pelos policiais militares, ao subirem as escadas, já visualizaram uma submetralhadora no chão, o que tornou inequívoca a prática de crime no interior da residência. Diante disso, ingressaram no domicílio do paciente, onde encontraram 04 (quatro) granadas caseiras, rádios comunicadores, além de diversas munições.

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais,
eis que as circunstâncias da apreensão denotam a existência de que a ação dos referidos servidores públicos se deu com base em fundada suspeita de que ocorria crime permanente dentro da residência do acusado
.

Ademais, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de

habeas corpus
,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“
o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade em questão na via estreita do
habeas corpus.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
conforme se observa do id.
11974799
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)